Tribunal: TJMT
Processo: 0002801-64.2019.8.11.0025
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002801-64.2019.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Propriedade]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[HENRIQUE VIEIRA NOBRE - CPF: 424.292.859-91 (APELADO), YOUSSEF SAYAH EL ATYEH - CPF: 841.584.171-04 (ADVOGADO), GIVANIA LOUGON MATEUS NOBRE - CPF: 395.939.831-04 (APELADO), JOAO CARLOS DA SILVA - CPF: 877.957.871-34 (APELANTE), ADILSON BATISTA LIMA - CPF: 487.991.571-87 (ADVOGADO), LAIRCO PIVETA DE BRITO - CPF: 040.914.591-29 (APELANTE), GILMAR MARQUES DOS SANTOS - CPF: 631.481.371-91 (APELANTE), WALDIR DOS REIS LOPES - CPF: 892.387.961-49 (APELANTE), MATEUS DOS SANTOS - CPF: 292.785.381-91 (ADVOGADO), HENRIQUE VIEIRA NOBRE - CPF: 424.292.859-91 (APELANTE), YOUSSEF SAYAH EL ATYEH - CPF: 841.584.171-04 (ADVOGADO), GIVANIA LOUGON MATEUS NOBRE - CPF: 395.939.831-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO CARLOS DA SILVA - CPF: 877.957.871-34 (APELADO), ADILSON BATISTA LIMA - CPF: 487.991.571-87 (ADVOGADO), LAIRCO PIVETA DE BRITO - CPF: 040.914.591-29 (TERCEIRO INTERESSADO), GILMAR MARQUES DOS SANTOS - CPF: 631.481.371-91 (TERCEIRO INTERESSADO), WALDIR DOS REIS LOPES - CPF: 892.387.961-49 (TERCEIRO INTERESSADO), GIVANIA LOUGON MATEUS NOBRE - CPF: 395.939.831-04 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – INTERDITO PROIBITÓRIO – VALOR CAUSA – DETERMINAÇÃO DE READEQUAÇÃO DO VALOR DA CAUSA COM EMENDA À INICIAL E RECOLHIMENTO – INÉRCIA - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - SENTENÇA CASSADA – POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DE OFÍCIO PELO MAGISTRADO - ART. 292, § 3º, CPC - RECURSOS PROVIDOS – SENTENÇA CASSADA.

Não age com acerto o magistrado que, pela justificativa de ausência do cumprimento de determinação de emenda da inicial, a indefere, quando a lei processual civil lhe permite a alteração do valor da causa de ofício, nos termos do artigo 292 §3º., do CPC.

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação movido por
JOÃO CARLOS DA SILVA (id. 182980655) e HENRIQUE VIEIRA NOBRE (id. 182980660)
contra sentença proferida na Ação de Interdito Proibitório ajuizada pelo 2ª apelante e sua esposa em face do 1º Apelante, que indeferiu a petição inicial e, em consequência, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485 I do CPC. Os autores foram condenados ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor inicial da causa, devidamente atualizado.

Explicam os apelantes que antes de realizar a correção de ofício do valor da causa, oportunizou aos apelantes a correção, e, em caso negativo, ficou advertido que seria alterado de ofício. O prazo decorreu
in albis.

Após isto, foi interposto agravo de instrumento n. 1017442-18.2019.8.11.0000, contra a decisão que determinou e emenda a inicial com alteração do valor da causa, sendo julgado desprovido.

Defende que é dever do magistrado em proceder à alteração do valor da causa, após o recorrido ter sido advertido para tanto. Contam que segundo se extrai da decisão, houve advertência de que, em caso de descumprimento, o valor seria arbitrado de ofício pelo magistrado, o que não foi feito e extinto o processo, sem julgamento do mérito.

Concluem que
“considerando ter sido o recorrido advertido pela juiz a quo que em caso de não emendar a inicial seria arbitrado de oficio o valor da causa, necessário se faz primeiramente o cumprimento desta determinação judicial, reformando a sentença que extinguiu a ação sem resolução do mérito, arbitrando de oficio o valor da causa para o valor de R$ 2.000.000,00 (dois milhões) como citado na r. decisão como proveito econômico buscado, devendo ser o recorrido intimado a recolher as custas devidas, ai sim, sob pena de extinção e condenação em honorários advocatícios haja vista já angularizado a relação processual.”.

Ao final, resume os pedidos da seguinte forma:

“2) Seja reformada a r. sentença de primeira instancia que extinguiu a ação sem resolução do mérito, para que, considerando ter sido o recorrido advertido pelo juiz a quo que em caso de não emendar a inicial seria arbitrado de oficio o valor da causa, seja então, primeiramente, cumprido esta determinação judicial, arbitrado de oficio o valor da causa para o valor de R$ 2.000.000,00 (dois milhões) como citado na r. decisão como proveito econômico buscado, após o arbitramento de oficio, deve ser o recorrido intimado a recolher as custas devidas, ai sim, sob pena de extinção e condenação em honorários advocatícios haja vista já angularizado a relação processual. 3. Requer ainda, seja reformada a r. sentença, para incluir na decisão a determinação anulando o cumprimento de liminar de reintegração de posse contra os requeridos nos presentes autos, haja vista que apesar de ter sido cumprido liminar de reintegração de posse contra os mesmos, conforme consta dos documentos de pg. 50/53 ambos do Id. 72747261, a verdade é que NÃO HÁ DECISÃO NOS AUTOS DEFERINDO LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE CONTRA ESSES REQUERIDOS na área do litigio, sendo retirado da posse que ostentavam do imóvel objeto da lide, de forma indevida.”.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Já o segundo apelante,
HENRIQUE VIEIRA NOBRE e outros
também defende
error in procedendo
ao argumento de que foi determinado que o apelante emendasse a inicial apresentando o valor que julgasse correto, ficando advertido que poderia ensejar correção por arbitramento. Todavia, sobreveio sentença de extinção do feito, sem resolução do mérito. Acrescenta que o artigo 292, § 3 do CPC dispõe que o juiz deve corrigir de ofício ou por arbitramento o valor da causa.

Explica que o benefício patrimonial pretendido pelo apelante é resguardar a fração de seu imóvel, correspondente a aproximadamente 30 alqueires, de modo que o valor da causa deverá equivaler a uma estimativa da posse ameaçada e não ao valor do bem propriamente dito.

Ao final requer seja anulada a r. sentença para que seja realizado o arbitramento do valor da causa que o juízo
a quo
entender devido, e, com a concessão de para o apelante efetuar o recolhimento das custas.

Alternativamente, se acaso mantida a sentença requer seja dado provimento ao apelo para o efeito de reduzir a condenação dos honorários advocatícios.

Sem contrarrazões.

Foi deferida justiça gratuita a João Carlos da Silva e sua esposa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado anteriormente, cuidam-se de Recurso de apelação movido por
JOÃO CARLOS DA SILVA (id. 182980655) e HENRIQUE VIEIRA NOBRE (id. 182980660)
contra sentença proferida na Ação de Interdito Proibitório ajuizada pelo 2ª apelante e sua esposa em face do 1º Apelante que indeferiu a petição inicial e, em consequência julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485 I do CPC. Os autores foram condenados ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor inicial da causa, devidamente atualizado.

Ambos os recursos sustentam que o juiz sentenciante deveria, antes de julgar extinta a ação, sem resolução do mérito, alterar o valor da causa de ofício.

Pois bem, para apreciação reputo imprescindível colacionar trecho da sentença questionada:

“... Diretamente ao ponto, verifica-se que os autores não cumpriram a determinação de fl. 225v, posto que, inobstante devidamente intimados da decisão, não promoveram o impulso necessário à prestação jurisdicional, consistente no dever de indicar o valor correto do imóvel para fins de correção do valor da causa e consequentemente recolhimento das custas e despesas processuais.

Ademais, incumbe ao magistrado à fiscalização de ofício do recolhimento das custas e despesas processuais nos termos do artigo 35, inciso VII, da Lei Orgânica da Magistratura, cuja inércia impõe o indeferimento da petição inicial e cancelamento da distribuição.

(...)

Denota-se, portanto, que referida desídia, na linha do art. 290, do CPC/2015 enseja o cancelamento automático da distribuição, para cuja hipótese, inclusive, prescinde da intimação pessoal.”.

A decisão anterior, a que aludem as partes, é a seguinte:

“...Trata-se de interdito proibitório proposto por Henrique Vieira Nobre e Givania Lougon Mateus Nobre em face de João Carlos da Silva, Lairço Piveta de Brito, Gilmar Marques dos Santos e Valdir dos Reis Lopes, já qualificados nos autos. Antes de adentrar à análise do pedido de antecipação de tutela, verifico forçosa conclusão de que o valor da causa apresentado não corresponde ao valor correto do conteúdo patrimonial em discussão. Com efeito, as propostas e contrapropostas discutidas na presente audiência alcançam a cifra de R$ 2.000.000,00, sendo que atribuiu-se à causa o valor singelo de R$ 100.000,00. Nos termos do art. 292, §3°, do Código de Processo Civil, "o juiz corrigirá de ofício e por arbitramento, o valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou a proveito econômico perseguido pelo autor, caso em que se procederá ao recolhimento das custas correspondentes". Conforme entendimento dos Tribunais Superiores, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, no que pertine ao valor da causa, reconhece-se que se trata de matéria de ordem pública, admitindo-se sua adequação de ofício pelo magistrado
. No caso em tela, antes de eventual correção de ofício, entendo por bem em propiciar aos requerentes a possibilidade de emendar a inicial, apresentando valor que julgue correto, com advertência de que, nova discrepância poderá ensejar, aí sim, a correção por arbitramento.
Assim, fixo o prazo de 15 dias para que os requerentes emendem a inicial e, no mesmo prazo, recolham as custas e taxas pertinentes, sob as penas da lei. Por outro lado, considerando que a audiência de justificação já foi realizada, uma vez emendada a inicial e recolhidas as custas e taxas, venham imediatamente conclusos para análise do pedido liminar.” (id. 182980449, fls. 6). (destaquei).

Ocorre que os apelantes/autores não emendaram a inicial e o recurso de agravo de instrumento foi desprovido.

Nesse cenário, a inércia da parte não obsta o processamento da ação, até porque o valor causa pode ser atribuído de ofício pelo Julgador, nos termos do artigo 292 §3º, do CPC,
verbis:

“O juiz corrigirá, de ofício e por arbitramento, o valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor, caso em que se procederá ao recolhimento das custas correspondentes”.

Ou seja, o não atendimento do comando judicial de adequação do valor da causa não enseja a extinção do feito, na forma do artigo 485, I, do CPC/15, sendo possível a sua correção de ofício, na forma do artigo 292, § 3º, do CPC/15.

A propósito, em situação semelhante:

“APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. VALOR DA CAUSA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. INDEFERIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA CASSADA. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. ART. 292, § 3º, CPC. RECURSO PROVIDO. 1. O valor da causa deve ser atribuído e corresponder às diretrizes estabelecidas pelos arts. 291 e seguintes do CPC. 2. Segundo o art. 292, § 3º, CPC, é possível a alteração de ofício do valor da causa sempre que o magistrado entender que aquele atribuído não correspondente ao conteúdo econômico em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor.
3. Não age com acerto o magistrado que, pela justificativa de ausência do cumprimento de determinação de emenda da inicial, a indefere, quando a lei processual civil lhe permite a alteração do valor da causa de ofício. Recurso provido.”
(TJ-GO – Apelação Cível (CPC): 01660782120178090051, Relator: GUILHERME GUTEMBERG ISAC PINTO, Data de Julgamento: 29/08/2019, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 29/08/2019) destaquei

“Processo. Alienação fiduciária. Busca e apreensão. Determinação para emenda da inicial, com retificação do valor da causa. Emenda da inicial pelo autor, aduzindo que o valor da causa corresponde ao valor total do contrato. Determinação do juiz para indicar expressamente o valor da causa. Inércia do autor. Indeferimento da inicial e extinção do processo sem resolução de mérito.
Impossibilidade de indeferimento da inicial por incorreção do valor atribuído à causa. Possibilidade de retificação de ofício. Extinção afastada. Recurso provido. Não é caso de indeferimento da inicial pelo fato de incorreta atribuição do valor da causa, pois o juiz pode corrigi-lo de ofício ou por arbitramento quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial perseguido ou o proveito econômico, nos termos do § 3, do art. 292 do CPC.”
(TJ-SP - AC: 10112341620198260577 SP 1011234-16.2019.8.26.0577, Relator: Kioitsi Chicuta, Data de Julgamento: 11/09/2019, 32ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/09/2019) destaquei

No que tange ao pedido envolvendo liminar de reintegração de posse,
não o conheço
, tendo em vista que não há decisão nestes autos a respeito, bem como que a mencionada decisão de id. 182980449 fls. 40, foi proferida em outros autos (código 103357) que não estão submetidos a julgamento nesta instância.

Ante todo exposto, na parte que conheço,
DOU PROVIMENTO AOS RECURSOS para cassar a sentença,
determinando o retorno dos autos para que o magistrado corrija, de ofício e por arbitramento, o valor da causa, fixando prazo legal para emenda a inicial, e, no mesmo prazo, recolham as custas e taxas pertinentes, sob as penas da Lei. Com o cumprimento, que seja apreciado o pedido de liminar pendente nos autos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2024